Tribunal: TJMT
Processo: 1064811-97.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064811-97.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TALITA BOTELHO PEDRINI - CPF: 062.818.111-60 (RECORRENTE), LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 015.022.356-09 (ADVOGADO), TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA EMPRESA AZUL LINHAS AÉREAS E POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA TALITA BOTELHO PEDRIN, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO – AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Atraso no voo caracteriza falha na prestação do serviço apto a gerar responsabilidade civil pelos danos causados ao consumidor. Responsabilidade objetiva e inexistência de causa de excludente. Dano moral caracterizado e indenizado em valor que obedece aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida

R E L A T Ó R I O

Recursos Cíveis Inominados n.°s 1064811-97.2022.8.11.0001

1. Recorrente:
Talita Botelho Pedrini
/
Recorrida:

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A /

2. Recorrente:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A /
Recorrida:
Talita Botelho Pedrini

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis
de Talita Botelho Pedrini

e
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A
.

Ação:
Indenização por Danos Morais ajuizada por Talita Botelho Pedrini
em decorrência de atraso de voo.

Sentença:
condenou a empresa requerida
ao ressarcimento dos valores desembolsados pela autora e, a título de danos morais, ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Recurso Cível Inominado (01) por
Talita Botelho Pedrini

(Id. 176676572)
:
a parte recorrente pretende a majoração do dano moral.

Sem contrarrazões pela companhia aérea.

Recurso Cível Inominado (02) por Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A
(Id. 176676575)
:
a parte recorrente afirmou que voo sofreu atraso em razão de alteração na malha aérea e não há elementos para configurar o dano moral. Requereu a improcedência da ação ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 177526672):

a parte recorrida, ora autora,

postulou o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recursos Cíveis Inominados n.°s 1064811-97.2022.8.11.0001

1. Recorrente:
Talita Botelho Pedrini
/
Recorrida:

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A /

2. Recorrente:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A /
Recorrida:
Talita Botelho Pedrini

VOTO

O conjunto fático revela que a parte autora adquiriu pacote de viagem com 06 (seis) diárias no Ibertostar Bahia e passagens aéreas com destino a cidade de Salvador/BA. A viagem estava programada para o dia 06/01/2022 (saída) com retorno para a cidade de origem às 19h25min no dia 12/01/2022. O voo eleito para regresso chegaria ao aeroporto Marechal Rondon (CGB) às 23h35min do mesmo dia (12/01/2022).

Todavia, durante a viagem, a reclamante foi informada sobre as alterações nos itinerários e também os horários dos voos de volta, ou seja, o retorno teria sido modificado para 23h10min do dia 13/01/2022, com chegada à origem às 10h20mnin do dia 14/01/2022.

Em face da alteração dos itinerários, a requerente foi compelida a custear a sua estadia na cidade de Salvador/BA, haja vista que o hotel Ibertostar Bahia está localizado há mais de 80 km da capital. Além dos desgastes financeiros, o novo itinerário passou de 03 (três) horas de duração para mais de 10 (dez) horas de viagem.

Em virtude dos transtornos suportados,
busca na via judicial, a reparação moral e material.

Os pedidos autorais foram julgados procedentes.

Irresignada a parte autora busca a majoração do dano moral, enquanto a companhia aérea requer a reforma da sentença para improcedência dos pedidos, ou, a redução da indenização.

Sem razão a parte autora e a companhia aérea.

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

A companhia aérea não logrou comprovar a presença de excludente de responsabilidade, que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Registre-se, por oportuno, que eventuais
falhas técnicas em equipamentos e/ou a necessidade de readequação da malha aérea não eximem o transportador da responsabilidade de reparar ou compensar os danos porventura daí decorrentes, tratando-se de mero fortuito interno, ou seja, inerente ao risco do negócio.

Além deste fato, a companhia aérea deixou de comprovar a existência dos fatores meteorológicos que, porventura, tivessem contribuído para a alteração dos itinerários.

Pontue-se que o princípio da confiança é o norteador das relações de consumo, na medida em que, quando o passageiro adquire o bilhete aéreo, espera e confia que a companhia aérea dispense todos os esforços necessários para cumprir o ajustado.

O rompimento do elo comercial de confiabilidade torna defeituosa a prestação do serviço e abala a relação de consumo.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto, responsabilização do transportador quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALTERAÇÃO DO VOO SEM AVISO PRÉVIO – TRECHO DE VOLTA – CONEXÃO - READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA - CAUSA NÃO EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MAJORADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A alteração de voo sem aviso prévio ao consumidor, configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, e o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil. 2. A alegação de necessidade de reestruturação da malha área, não afasta a responsabilidade do transportador aéreo pelo atraso/cancelamento do voo, pois se qualifica como risco inerente a atividade. 3. Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pela consumidora superaram os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro do transporte aéreo. 4. O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1003560-44.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023)

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO NA CONEXÃO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. PASSAGEIRO REACOMODADO EM VOO COM CHEGADA APÓS 19 HORAS DO HORÁRIO PREVISTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. A manutenção não programada de aeronave, que resultou no atraso do voo contratado pelo consumidor sendo esta realocado em outro voo que ocasionou um atraso de chegada ao seu destino final de 19 horas com relação ao voo original, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indeniza a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos. Reduz-se o valor da indenização se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 1008336-87.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrada pelo juízo de origem se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

Por essas razões, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTOS
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte vencida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023